Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAM EM MENOS DE 12 HORAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que interne a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, que custeie o tratamento em unidade privada.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto representada pela Defensoria Pública e dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62503066).

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 63030635).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Ente Federado no custeio dos gastos decorrentes da internação na rede privada. Em suas razões recursais, a parte autora argumenta que procurou o hospital privado acreditando que o atendimento seria ambulatorial, cujos custos poderiam ser suportados pela família. Entretanto, o caso evoluiu para notória gravidade, necessitando de internação em UTI, e quando tentaram a transferência de hospital privado para a rede pública de saúde, não havia leito disponível. Requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado a custear as despesas hospitalares desde 27/04/2024 até o dia e horário da transferência para leito de UTI do hospital da rede pública.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do Ente Federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.

6. Em sede de plantão judicial, ao conceder parcialmente o pedido de antecipação de tutela, foi determinado ao Ente Público que procedesse à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu (ID 62501298).

7. A ação foi ajuizada em 26/4/2024 às 22h25 e foi proferida decisão de deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela na mesma data, às 22h51. O mandado de intimação da Central de Regulação foi expedido às 23h11, o qual foi cumprido pelo Oficial de Justiça às 00h13 do dia 27/4. O órgão público declarou ciência do recebimento da decisão às 05h01. Na mesma data, em 27/4/2024, a paciente foi admitida em leito regulado do Hospital São Mateus às 11h04 (ID 62501307, p. 2). Assim, o DF cumpriu integralmente a decisão proferida em prazo inferior a 12 horas contadas de sua intimação.

8. A remoção e admissão de paciente em leito de UTI se trata de procedimento que envolve mais de um setor do sistema de saúde e depende, no mínimo, de providências relativas à inclusão na lista de regulação, mapeamento de leito disponível, disponibilização de transporte e efetiva remoção. Tais procedimentos não são passíveis de cumprimento automático que permita inferir que o DF quedou-se inerte por não ter efetuado a transferência no mesmo minuto em que recebeu o e-mail encaminhado pelo Oficial de Justiça e que a partir do minuto seguinte deva ser compelido a arcar com os custos da internação particular. Ao contrário, a análise dos autos revela o cumprimento integral da decisão judicial de forma célere e eficiente pelo poder público, não havendo qualquer elemento que permita a imposição de obrigação adicional ao DF, tal qual oficiou o Ministério Público em parecer de ID 63030635.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.